Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AFASTADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. DESCONTO NA CONTA BANCÁRIA. CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO DE PARCELAMENTO. ESTORNO DA QUANTIA DEBITADA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se a controvérsia envolve a administradora do cartão objeto do parcelamento e a instituição bancária na qual a autora mantém corrente, evidencia-se a legitimidade de ambas para figurar na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe cobrança indevida e pagamento em excesso.
4. Na hipótese, a autora deixou de pagar parcelas da renegociação da dívida efetuada em 2022. Em razão do descumprimento do acordo, o banco debitou o valor de R$ 5.000,29 em 12/9/2023 (ID 58000230). Em 14/9/2023, a autora firmou novo acordo de parcelamento da dívida (ID 58000232) e o valor debitado em 12/9/2023 foi estornado em 23/10/2023 (ID 58000245).
5. Tratando-se de débito devido, decorrente do inadimplemento do acordo de parcelamento, não estão preenchidos os requisitos necessários para a devolução dobrada, mostrando-se como adequada a devolução simples, tal como promovida pela instituição bancária.
6. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.